Tribunal: TJES
Processo: 5010252-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010252-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIESSICA DE SOUZA FRANCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010252-12.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIESSICA DE SOUZA FRANCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: PERILIO BARBOSA LEITE DA SILVA - ES17006

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIESSICA DE SOUZA FRANCO contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0001246-73.2022.8.08.0030.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva bem como que a paciente possui filhos menores de 12 anos, pelo que postula a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar.

Extraio do único documento que instrui a inicial que a paciente foi denunciada juntamente com outros 03 corréus pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal.

Na referida decisão o magistrado pondera a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do crime, indicando que os réus supostamente mataram a vítima em razão de um furto e valendo-se de objeto contundente, atingindo-a mesmo depois de morta e desfigurando sua face.

Ao prestar suas informações, a magistrada esclareceu que a denúncia foi recebida em face dos quatro réus, bem como reanalisada a necessidade da prisão preventiva.

Esclareceu, ainda, que:

[...]

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10 de outubro de 2022, verificou-se que o advogado da acusado Diéssica não compareceu ao presente ato processual, apesar de devidamente intimado para a audiência, ocasião que foi nomeado como advogado dativo o Dr. Paulo Vítor Ferreira Torquato Lepre, OAB nº 36.968, para promover a defesa da acusada. Ato seguinte, foram tomados os depoimentos das testemunhas presentes, CB/PMES Vinicius Oliveira dos Anjos, Aguinaldo Faustino da Mata, PCES Linykeer Sarmento e Marcos Antônio Rodrigues, arrolados pela Acusação. O Ministério Público Estadual dispensou a oitiva da testemunha CB/PMES Taigo Moreno Falcão e insistiu na oitiva das testemunhas Zaquel da Silva Oliveira, Perito-PCES Ederson Rivelino Lobo Zaneni e Maycon Matias Dias. [...]

Diante disso, foi designada audiência em continuação para 01/12/2022.

Assim, após análise dos documentos dos quais disponho, informações prestadas pela autoridade coatora e aquelas colhidas junto aos sistemas oficiais, entendo que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

No mesmo sentido, não é possível acolher a pretensão de prisão domiciliar, eis que nem mesmo documentos pessoais da paciente ou de sua suposta prole foram juntados pelo impetrante, informações estas que também não constam em qualquer das decisões proferidas pelo juízo originário.

Desta feita, por mais respeitáveis que sejam, meras alegações não fazem provas nos autos.

Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

24 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010252-12.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIESSICA DE SOUZA FRANCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: PERILIO BARBOSA LEITE DA SILVA - ES17006

HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. 2. Ordem denegada.

24 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.